Tribunal: STF
Processo: ARE 1426820
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRAS, MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESCOLA PÚBLICA. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE NULIDADE DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM A QUESTÃO DE FUNDO DO RECURSO. TRANSFERÊNCIA DA ANÁLISE PARA O MÉRITO RECURSAL. MÉRITO. DIREITOS À ACESSIBILIDADE E À EDUCAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DE RESTRIÇÕES DE ORDEM FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. MEDIDAS QUE VISAM À MELHORIA DAS CONDIÇÕES PRESENTES, SOB PENA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR ESTABELECIDO DE FORMA ARRAZOADA E QUE SOMENTE SERÁ APLICADO SE HOUVER EFETIVO DESCUMPRIMENTO. PRAZO ELÁSTICO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TJRN. - Entende o Supremo Tribunal Federal que é possível a implementação de políticas públicas, como a reforma em escolas, por determinação do Poder Judiciário, sem que isso implique em violação ao princípio da separação de poderes – vide ARE 1071070 AgR/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.11.2017. - A invocação da teoria da reserva do possível, de origem alemã, notoriamente relacionada com a teoria dos custos dos direitos, não pode conduzir à convalidação, pelo Poder Judiciário, de omissões inconstitucionais que venham a comprometer o próprio núcleo intangível de determinado direito e, consequentemente, o mínimo existencial da população ou de um setor específico dela. - A jurisprudência tem admitido a imposição da aludida multa cominatória à Fazenda Pública, haja vista que objetiva, apenas, o cumprimento do comando legal, contrato ou ordem judicial, propondo-se a proporcionar segurança à ordem jurídica, não sendo esta, no presente caso, expropriatória ou desarrazoada, haja vista o largo prazo concedido para a realização da obra. ” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LVI e LV, 25, 37, 165 e 167 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 4):



    “O pedido do Ministério Público do Rio Grande do Norte deferido na Sentença de Primeiro Grau e igualmente reconhecido em Segundo Grau se vislumbra na imputação ao Estado do Rio Grande do Norte a obrigação de executar reformas na estrutura física da escola estadual em apreço, sem pedir a inclusão em Lei orçamentária verba suficiente para a promoção das obras de reforma no prédio da Escola Estadual Potiguassu, localizada no município de Natal/RN, o que configura negativa ao orçamento público, consagrado constitucionalmente.



     Percebe-se que o Ministério Público, na demanda em comento, pretende que o Judiciário interfira na competência exclusiva dos outros Poderes, do Executivo, que elabora as propostas de orçamento, e do Legislativo, que delibera e vota as propostas orçamentárias. Tal intervenção almejada pelo Parquet representa manifesta afronta ao Princípio da separação dos Poderes no controle jurisdicional do orçamento público, sendo indevida e inconstitucional, razão porque não merece guarida jurisdicional.”



    A Vice-Presidência do TJRN inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 18, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279 e 282 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da súmula 282.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente